Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030 DO CPC. TEMA 1267, STF. INDULTO. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento do Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que havia indeferido o pedido de concessão de indulto ao apenado/recorrente, condenado pela prática da contravenção de porte de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Definir se há dissonância entre o decidido por este Colegiado e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1267 e na ADI 7390.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, pontuando: a) a excepcionalidade da revisão judicial de Decretos Presidenciais relativos ao indulto; b) a conveniência e a oportunidade do indulto como vetores de análise exclusiva do Presidente da República; e c) a impossibilidade de vinculação do indulto a uma determinada política criminal ou jurisprudência sobre aplicação da legislação penal.
4. Embora o Decreto Presidencial n. 11.302/2022 não tenha feito expressa menção às contravenções penais, a lógica aplicada ao caso concreto por este Tribunal se alinha à posição tomada pela Suprema Corte.
5. Ao se estabelecer que o Presidente da República possui competência e legitimidade para conceder indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato não seja superior a cinco anos, emerge razoável a possibilidade de concessão de indulto às pessoas que tenham cometido contravenções penais – espécie de infração cuja pena, por força de lei, não pode, em caso algum, ser superior a cinco anos de prisão simples (art. 10 Do Decreto-Lei n. 3.688/1941 - LCP).
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o do Decreto n. 11.302/2022.
Jurisprudência relevante citada: RE 1450100, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025